Tribunal: STF
Processo: Rcl 144
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-05
Data de publicação: 1983-05-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO MARANHAO. LEI 4.105/79, ART-132, PAR-2.
(CONSTITUCIONALIDADE).
1)O EXAME DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.105/79, PROCEDIDO NESTA
CORTE, CIRCUNSCREVEU-SE AO TEMA GENERICO DA LEGITIMIDADE DA
CONSOLIDAÇÃO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO, NÃO SE DETENDO NA ANALISE DA
CONSTITUCIONALIDADE DA REGRA CONTIDA NO PAR-3. DO ART-132, DO MESMO
DIPLOMA.
2)DECISÃO LOCAL QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA, OU AUTORIDADE DE
JULGADO DO STF.
- RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.